Tribunal: STF
Processo: ARE 1250706
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMUNIDADE – ICMS – ENERGIA ELÉTRICA – TEMPLOS E CULTOS – ART. 150, IV, B, DA CF – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AO CONTRIBUINTE DE FATO – RECURSO DESPROVIDO.
    1. A imunidade prevista no artigo 150, VI, “b”, da Constituição Federal não pode ser estendida ao contribuinte de fato do ICMS. Precedente do STJ.
    2. Recurso conhecido e desprovido”.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, VI, b, da Carta. Sustenta que: (i) o art. 150, VI, b, CF não faz qualquer restrição à aplicação da imunidade quanto a “contribuinte de fato” ou a “contribuinte de direito”; (ii) a interpretação que o STF e a doutrina conferem às imunidades tributárias é a teleológica, ao contrário do que foi estabelecido no acórdão recorrido; (iii) os templos de qualquer culto fazem jus à imunidade tributária. 
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “(…)
    O presente excepcional não reúne condições de admissão em virtude de manifesta deficiência de fundamentação, uma vez que o Recorrente deixou de infirmar, pontual e objetivamente, os fundamentos do acórdão combatido.
    Com efeito, evidencia-se que a impugnação formulada se mostra genérica e não dialoga com as razões de decidir consagradas pela decisão impugnada, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF.
    (…)
    Por tais razões, NÃO ADMITO o recurso”.
    4. A pretensão recursal não merece prosperar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 608.872-RG, decidiu que é inaplicável a imunidade tributária nos casos em que o adquirente de bens ou mercadorias figura como contribuinte de fato ou indireto. Na assentada, foi fixada a seguinte tese para fins de repercussão geral: “A imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido”.
    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator